Tribunal: TJSP
Processo: 1513219-06.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração da vítima corroborada pelos depoimentos dos guardas civis metropolitanos, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e mediante

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração da vítima corroborada pelos depoimentos dos guardas civis metropolitanos, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma branca – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Intensidade do dolo. Coeficiente mitigado para 1/6 – Agravante do artigo 61, II, "j", do CP (calamidade pública). Percentual alterado para 1/6 – Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma branca). Manutenção da fração de 1/3. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.